Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-96.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027231-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALTER EDSON DE CAMPOS - CPF: 487.312.851-04 (RECORRENTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 05.934.885/0003-81 (RECORRIDO), VIVIANE VIANA SAMPAIO - CPF: 001.321.506-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1027231-96.2023.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WALTER EDSON DE CAMPOS

Recorrido(s)
:

SODRÉ SL DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS

LTDA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – danos material e moral NÃO Configurados – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194376666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o reclamante recorre da sentença, objetivando a sua reforma (id. 194376673).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 194376678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega ser motorista de van, atividade pela qual se exige a realização periódica de exame toxicológico e que, em razão disso, procurou o laboratório da reclamada, na data de 28/07/2021, para realização do exame, momento em que foi coletada amostras de pêlo retirado de sua axila, e que no dia 30/07/2021, o exame foi efetivamente realizado, com liberação no dia 31/07/2021. Afirma que o laboratório não cumpriu com o seu dever, pois não inseriu no sistema de informação o resultado do exame realizado.

Em sua contestação, a reclamada afirma que realiza dois tipos de exame toxicológicos, com finalidades distintas, quais sejam, interesses trabalhistas ou relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ressalta que o exame do requerente foi devidamente lançado no sistema RENACH, no dia 31/07/2021. Alega que o reclamante não comprovou que a multa lhe foi aplicada, demonstrando apenas a vinculação da referida multa ao veículo registrado em nome da empresa Lewr Transportes Eireli, proprietária do veículo de placa FDL 3003/SP.

Em réplica, o reclamante pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, por entender que o demandante não cumpriu com seu ônus probatório no tocante aos fatos constitutivos do seu direito, não lhe assistindo razão o ressarcimento por eventuais danos morais e materiais sofridos.

Em suas razões recursais, o recorrente entende haver nos autos elementos suficientes que comprovam a falha na prestação de serviço, em razão de a parte reclamada sequer ter comprovado que realizou a inclusão do exame toxicológico no sistema.

Pois bem.
É incontroversa a realização do exame toxicológico. Contudo, diante das provas apresentadas não é possível concluir, de forma inequívoca, que a multa de trânsito mencionada pelo reclamante, lhe foi de fato aplicada.

Após analisar os documentos constantes nos autos,
não constatei a juntada do auto de infração lavrado no momento da abordagem, contendo os dados do motorista autuado
.

Em suas razões recursais, observo que o recorrente alega, em preliminar,
possível cerceamento de defesa
, por entender que caberia ao juízo realizar diligências requeridas pelas partes.

De início,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, pois, no processo civil,
o ônus da prova é um princípio fundamental que estabelece a responsabilidade de cada parte em demonstrar a veracidade dos fatos alegados em juízo
. Em se tratando do autor, esse princípio é estabelecido pelo art. 373, I, do CPC. Desse modo, entendo que em momento algum houve cerceamento de defesa.

Assim, em termos simples,
o ônus da prova determina que cabe à parte que alega um fato provar sua existência e veracidade
. Em outras palavras,
quem faz uma afirmação deve apresentar as evidências necessárias para corroborar sua argumentação
. Se uma das partes não conseguir cumprir com seu ônus probatório, a outra parte pode se beneficiar disso, já que
o juiz decidirá com base na falta de comprovação dos fatos
.

Observo que
o autor não se desincumbiu de comprovar que a multa mencionada realmente lhe foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
, e,
apesar de protocolar um requerimento para apresentação de defesa, momento em que poderia solicitar o auto de infração com todos os dados do condutor autuado
(id. 194376663),
não o fez
. De outro lado, a reclamada apresenta em contestação um
print
, o mesmo que o reclamante traz anexado à inicial, com o suposto envio do exame ao Renach, o que leva ao indício de que os resultados foram inseridos no sistema.

Ademais,
o reclamante poderia acessar o site do Governo Federal
, por meio do link:
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-copia-de-auto-de-infracao-de-decisao-de-defesa-de-autuacao-ou-recurso-de-multa-da-PRF

e solicitar cópia do auto de infração
, onde se poderia esclarecer qualquer dúvida a respeito de quem estava conduzindo o veículo multado. Desse modo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, pois era ônus do reclamante trazer aos autos todas as provas necessárias para o deslinde da causa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
por entender que o reclamante não se desincumbiu de comprovar suas alegações. Dessa forma, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024